Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i) nulidade da decisão agravada por afronta ao princípio da vedação da decisão surpresa; e (ii) da possibilidade de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prosseguir nos próprios autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura ofensa ao princípio da não surpresa a determinação da distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, uma vez constatado que o tema exposto na decisão agravada já foi debatido. Nulidade afastada.
4. Apesar de a autonomia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permitir a sua distribuição em autos apartados, nada obsta a tramitação do incidente nos próprios autos, desde que oportunizado à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório.
4.1. No caso, considerando que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente respeitados no incidente da desconsideração da personalidade jurídica que foi processado nos próprios autos, a decisão agravada deve ser reformada. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa afastada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 133, 134, 135, 136, 137 e 795.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000953, de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Acórdão 1982552, de Relatoria do Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível,